Tribunal: TJSP
Processo: 1005520-09.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – alegação da apelada de que não emitiu os cheques devolvidos por falta de fundos – apelante não se insurgiu quanto à alegação da divergência das assinaturas das cártulas – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – alegação da apelada de que não emitiu os cheques devolvidos por falta de fundos – apelante não se insurgiu quanto à alegação da divergência das assinaturas das cártulas – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – Súmula no 479 do STJ – falha na prestação do serviço – presença dos pressupostos da responsabilidade civil – declaração de inexigibilidade dos cheques mencionados na inicial que se impunha – inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – circunstância que faz surgir dano de ordem moral – dano in re ipsa – sentença mantida neste tópico.

DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta redução – sentença mantida neste aspecto.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – alteração do termo inicial de incidência do encargo – pretensão de que a incidência se desse a partir da data do arbitramento – relação contratual – incidência dos juros de mora a partir da citação, contados de forma simples – artigo 405 do Código Civil – recurso parcialmente provido nesta parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos, que não comporta redução – sentença mantida nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005520-09.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado A.N. 2 IRMÃOS TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005520-09.2019.8.26.0405 - Voto 24728
2
VOTO No: 24728
APEL. No: 1005520-09.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUÍZA: MARIANA HORTA GREENHALGH
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : A.N.2 IRMÃOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA PROCEDENTE alegação da apelada de que não
emitiu os cheques devolvidos por falta de fundos apelante não se
insurgiu quanto à alegação da divergência das assinaturas das
cártulas responsabilidade objetiva do prestador de serviço na
hipótese dever de zelar pela segurança do serviço prestado
artigo 14 do CDC
ato de terceiro que não elide a
responsabilidade do apelante caso fortuito interno Súmula no
479 do STJ falha na prestação do serviço presença dos
pressupostos
da
responsabilidade
civil

declaração
de
inexigibilidade dos cheques mencionados na inicial que se
impunha inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito circunstância que faz surgir
dano de ordem moral dano in re ipsa sentença mantida neste
tópico.
DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO fixação em
R$ 8.000,00 (oito mil reais) valor adequado às circunstâncias do
fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-
punitivo que compõe a indenização na hipótese, que não comporta
redução sentença mantida neste aspecto.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL alteração do termo
inicial de incidência do encargo pretensão de que a incidência se
desse a partir da data do arbitramento relação contratual
incidência dos juros de mora a partir da citação, contados de forma
simples artigo 405 do Código Civil recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005520-09.2019.8.26.0405 - Voto 24728
3
provido nesta parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação verba consentânea com
a atuação profissional havida nos autos, que não comporta redução
sentença mantida nesta parte.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação para cancelamento de inscrição no cadastro de
emitentes de cheques sem fundo c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela
antecipada que a autora A.N. 2 Irmãos Transportes e Serviços Ltda. moveu contra o
réu Banco Bradesco S/A. Alegou a autora que mantém conta corrente junto ao banco
réu no 689-6, da agência no 111. É empresa unipessoal. O único sócio é o condutor
do veículo de carga da empresa. Em 2017, o banco réu enviou correspondência
informando sobre devolução de cheques sem provisão de fundos da empresa. Entrou
em contato com o réu e informou que não fazia uso regular de cheques e não havia
emitido cheques naquela oportunidade. A gerente informou que haviam sido
devolvidos vários cheques por falta de provisão de fundos. Pediu que os cheques e os
talões fossem sustados. Dirigiu-se à agência e soube que estelionatário, certamente se
passando pelo representante legal da empresa, havia retirado talões de cheques. Nove
cheques foram emitidos e devolvidos por falta de provisão de fundos (fls. 22/24).
Pediu cópia dos cheques devolvidos. Verificou que as assinaturas constantes das
cártulas não pertenciam ao representante legal da empresa (fls. 26/34). Tratava-se de
falsificações grosseiras da assinatura. Não obteve êxito nas tratativas administrativas.
Pediu a concessão da tutela de urgência para a retirada do seu nome do CCF
cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Pugnou pela condenação do réu no
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
A ação foi julgada procedente (fls. 224/226) para o fim de ser
declarada a inexigibilidade dos débitos previstos nos cheques nos 026, 082, 086, 112,
115, 124, 126, 131 e 150, nos valores de R$ 1.250,00, R$ 500,00, R$ 700,00, R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005520-09.2019.8.26.0405 - Voto 24728
4
750,00, R$ 850,00, R$ 5.600,00, R$ 5.950,00, R$ 6.235,88 e R$ 3.680,00,
respectivamente. O réu foi condenado no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária a partir da data da sentença
e com juros de 1% ao mês, contados da negativação indevida, nos termos da Súmula
54 do STJ. O réu também foi condenado no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o banco réu recorreu (fls. 228/243). Sustentou
que não houve prova do dano moral. Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC,
cabia ao apelado a prova constitutiva do seu direito. Não houve falha na prestação do
serviço, causa excludente da responsabilidade civil. Agiu no exercício regular do
direito. Não houve ato ilícito. Não há que se falar em declaração de inexigibilidade
do débito. Os fatos narrados não passam de momentâneo aborrecimento. O valor
fixado a título de indenização por dano moral deve ser reduzido, para o fim de se
evitar o enriquecimento ilícito. Os juros de mora devem incidir a partir da data do
arbitramento da condenação no pagamento de indenização por dano moral. Os
honorários advocatícios merecem redução. Prequestionou a matéria. Pelo que expôs,
pediu o provimento do recurso para o fim de ser a ação julgada improcedente.
Alternativamente, requereu a redução do valor fixado a título de indenização por
danos morais.
Em sua resposta (fls. 250/260), a apelada basicamente pediu o
desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
Como já relatado, a apelada teve o seu nome incluído no CCF
cadastro de emitentes de cheques sem fundos por conta da devolução de nove
cheques por insuficiência de fundos. As assinaturas constantes das cártulas não
pertenciam ao representante legal da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005520-09.2019.8.26.0405 - Voto 24728
5
A alegação a respeito das assinaturas divergentes das cártulas
sequer foi hostilizada pelo apelante que se limitou a insistir nas teses de inexistência
de falha na prestação do serviço e inocorrência de dever de indenizar.
Pois bem.
Indiferente para o desfecho do litígio se houve ou não culpa do
apelante, uma vez que no caso de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (artigo 14 do C.D.C.).
A falsificação apta a perpetrar o golpe do qual decorreu o dano
só se deu porque de alguma forma o apelante falhou no desempenho de suas
atividades. Cediço que os funcionários de instituições financeiras são treinados para
realizar a conferência da assinatura de cheques, comparando-a com a que consta no
cartão de assinaturas dos correntistas. Inevitável, sem provas em contrário, que se
reconheça que ele negligenciou com relação à segurança da atividade que
desempenha.
Ademais, cabe esclarecer que apesar de certa discussão no
início, pacificou-se o entendimento de que o fato de terceiro apto a afastar a
responsabilidade deve equiparar-se ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível
de ser previsto, evitado e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso
dos autos, trata-se de caso fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio
desempenhado pela instituição financeira.
Nesse sentido, a Súmula no 479 do egrégio STJ: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Desta forma, não há como se afastar a responsabilidade do
apelante no caso vertente. Assim se dá porque o dano tem vinculação direta com a
falsificação das assinaturas dos cheques que gerou a negativação do nome da apelada
em cadastro de inadimplentes (fls. 22/24).
Assim, era impositiva a declaração de inexigibilidade dos
débitos previstos nos cheques nos 026, 082, 086, 112, 115, 124, 126, 131 e 150, nos
valores de R$ 1.250,00, R$ 500,00, R$ 700,00, R$ 750,00, R$ 850,00, R$ 5.600,00,
R$ 5.950,00, R$ 6.235,88 e R$ 3.680,00, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005520-09.2019.8.26.0405 - Voto 24728
6
Os cheques não poderiam ter sido devolvidos pelas alíneas 11
e 12 insuficiência de fundos e sim, pela alínea 22 divergência ou insuficiência
de assinatura, nos termos da Resolução no 1682 do Banco Central do Brasil.
A referida resolução dispõe:
“Art. 10. Nas devoluções pelos motivos 12 a 14, os bancos
são responsáveis pela inclusão do correntista no cadastro de
emitentes de cheques sem fundos (CCF)”.
A hipótese é de dano in re ipsa. Presume-se o dano moral
sofrido pela apelada em vista da devolução indevida dos cheques por falta de fundos,
independentemente da produção de qualquer prova sobre a existência ou não de abalo
real de crédito e da imagem do consumidor.
Presente a responsabilidade do apelante e o dano, passa-se à
análise do quantum estipulado para a indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias do caso concreto, de forma que
seja nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica do
demandado, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, apresenta-se como adequado o valor
estipulado (R$ 8.000,00 oito mil reais), uma vez que estribado nos elementos
fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto
probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia eleita em 1o grau certamente não implica
enriquecimento sem causa, bem como traz, de qualquer forma, inserido o já acima
mencionado caráter educativo-punitivo que deve permear a indenização na espécie,
ao compelir a instituição financeira a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas
atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas atualmente prevalece na
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005520-09.2019.8.26.0405 - Voto 24728
7
jurisprudência como um dos parâmetros considerados na estipulação do valor da
indenização.
Por tais motivos, o montante arbitrado na sentença não
comporta redução.
Anote-se que o fato de eventualmente a apelada ter pedido
indenização superior a que lhe foi deferida não implica sucumbência recíproca, ante
o disposto na Súmula no 326 do STJ.2
O apelante também se insurgiu quanto ao termo inicial de
incidência dos juros de mora como relatado, a partir da data do evento danoso.
Data venia do entendimento externado na sentença, a relação
existente entre as partes é contratual. Cediço que nesses casos os juros de mora
incidem sobre a indenização por dano moral no importe de 1% ao mês, contados de
forma simples, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Assim,
o recurso colhe parcialmente neste aspecto.
O apelante também se insurgiu quanto ao patamar dos
honorários advocatícios como relatado, fixados em 10% do valor da condenação. A
quantia fixada, observados os parâmetros do artigo 85, § 2o do CPC, é consentânea
com a atuação profissional havida nos autos, pelo que não comporta redução.
Por fim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em
sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC em razão do provimento parcial
do recurso.
A respeito do prequestionamento são necessários alguns
comentos.
O juiz não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a referência a respeito de toda a legislação correlata à matéria, para
assegurar a possibilidade de serem manejados os recursos extremos.
2 De seguinte teor: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005520-09.2019.8.26.0405 - Voto 24728
8
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referêencia no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator